Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727072-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CRISTIANO SILVA RESENDE, KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RESENDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, e CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA, contra a acórdão de ID – 43410054. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 43862037. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CRISTIANO SILVA RESENDE, e KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RESENDE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:57:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador